Tribunal: TJMT
Processo: 1018939-46.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018939-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), NOEDIL BISPO DA SILVA - CPF: 070.065.781-91 (APELADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018939-46.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NOEDIL BISPO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALONGAMENTO – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA NÃO CONFIGURADA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALTA DE DIALETICIDADE CARACTERIZADA – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS -
DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. T
endo em vista que o apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise de todas as matérias,
exceto àquela referente à inexistência ou não dos danos morais
.

2. Nesse contexto, restando declarada a falha na prestação dos serviços pelo réu/apelante, bem como o ato ilícito por ele perpetrado, importa aferir se a situação vivenciada pela autora/apelada enseja o dever de indenizar.

3. E, nesse ponto, verifica-se que a autora/apelante teve seu nome negativado indevidamente pelo réu/apelante, de modo que, deve ser mantida a condenação a título de danos morais.

4. Com efeito, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

5.
Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

6. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018939-46.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NOEDIL BISPO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e de Abusividade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Morais nº. 1018939-46.2016.8.11.0041, ajuizada por
Noedil Bispo da Silva
, nos termos do artigo 487, I c/c 300, ambos do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
declarar a inexistência do débito objeto da inscrição nos órgãos de proteção creditícia;
b)
condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a títulos de danos morais, atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E. CGJ/MT; c) restituir o valor de R$ 1.812,52 (um mil oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), referente a serviços de terceiros cobrados indevidamente, atualizados desde os descontos pelo INPC. Por consequência, condenou o réu ao pagamentos das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID 47198249).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em suma, que restou demonstrado nos autos que efetuou a cobrança do valor, tendo em vista não constar no seu sistema o pagamento integral da dívida vencida, de modo que a negativação do nome da autora constitui exercício regular de um direito, não havendo que falar, portanto, em dano moral indenizável.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução da verba indenizatória (ID 47198251).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 47198256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018939-46.2016.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convém destacar que,
exceto pela matéria referente aos danos morais, as demais questões alegadas não merecem ser conhecidas.

Com efeito, da leitura do julgado, observa-se que o sentenciante reconheceu a ilegalidade da cobrança, uma vez que a autora/apelada comprovou por meio dos holerites que todos os meses, entre o interregno de julho/2010 a setembro/2016, houve o desconto em sua folha de pagamento relativo ao empréstimo consignado contratado com o réu/apelante, de modo que não há o que se falar em inadimplência.

Ainda, consignou que, inicialmente, o valor descontado da folha de pagamento era superior, todavia, a redução da importância paga pela autora/apelada deu-se em razão de Instruções Normativas que regulam o convênio entre a instituição bancária e o seu ente pagador, de maneira que ocorreu uma extensão temporal do contrato e não seu inadimplemento.

Salientou que, o item “8” do contrato de empréstimo firmado entre as parte prevê a possibilidade de alongamento, afastando-se, por isso, a incidência da cláusula resolutiva do contrato, com o que declarou a inexistência do débito objeto da inscrição nos órgãos de proteção creditícia.

Por fim, constatou que a cláusula III prevê a importância de R$ 1.812,52 (um mil oitocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) a título de “Valor dos Serviços de Terceiro”, contudo, não especifica quais serviços seriam estes serviços, razão pela qual declarou a abusividade da cobrança, determinando a restituição de tal valor à autora/apelada.

No entanto, ao invés de combater as premissas traçadas pelo sentenciante, o réu/apelante afirma, de forma genérica:
a)
que deve ser observada a boa-fé contratual;
b)
que a inclusão do nome da parte apelada nos cadastros restritivos de crédito foi absolutamente lícita,
resultando da existência de dívida junto ao cartão de crédito
(ID 47198251 - Pág. 6);
c)
que inexiste falha na prestação dos serviços,
“especialmente ao verificarmos que houve o respeito e observância de todas as exigências documentais
para a abertura da conta e disponibilização dos serviços agregados, bem como conferência com os originais e análise cadastral
”
(ID 47198251 - Pág. 7);
d)
que inexiste ato ilícito por ela perpetrado, tendo em vista a
“
conduta desidiosa da recorrida ao não quitar em dia suas dívidas
”
(ID 47198251 - Pág. 9); e) que seria impossível declarar a inexigibilidade do débito, porquanto, a autora/apelada carreou aleatoriamente
“documentos e meras alegações de
desconhecimento
”
; f) que
“os fatos narrados pela parte recorrida não passam de momentâneo aborrecimento, tendo-se em vista que não existe nos autos qualquer espécie de prova da ocorrência de intenso abalo psíquico, tão pouco de extensão de eventual dano que tenha sofrido”
.

Como se vê, em que pese o réu/apelante traçar um longo arrazoado, não combateu a sentença nos pontos concernentes à inexistência do débito cobrado e, por consequência, a cobrança indevida, acometendo de ilicitude a negativação do nome da autora/apelada; bem como a abusividade da cláusula referente a “serviço de terceiro”.

Portanto, tendo em vista que o apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise de todas as matérias,
exceto àquela referente à inexistência ou não dos danos morais
.

A propósito, no escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (
Código de Processo Civil Comentado.

16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979
), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671
), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.”

Nesse sentido, a jurisprudência assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Nesse contexto, restando declarada a falha na prestação dos serviços pelo réu/apelante, bem como o ato ilícito por ele perpetrado, importa aferir se a situação vivenciada pela autora/apelada enseja o dever de indenizar.

E, nesse ponto, verifica-se que a autora/apelante teve seu nome negativado indevidamente pelo réu/apelante, de modo que, deve ser mantida a condenação a título de danos morais.

Com efeito, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Logo, não conseguindo o réu/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020